Tribunal: CARF
Processo: 19613.720821/2021-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.720821/2021-19
ACÓRDÃO
2202-011.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2020 a 30/07/2020
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA.
SÚMULA CARF No 206.
Na hipótese de compensação indevida e demonstrada falsidade na
declaração apresentada é cabível a aplicação da multa de cento e
cinquenta por cento sobre o valor indevidamente compensado.
Nos termos da Súmula CARF no 206, a compensação de valores discutidos
em ações judiciais antes do trânsito em julgado, efetuada em
inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN, configura hipótese
de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei
no 8.212/1991.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA
SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
caracteriza-se quando a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o
ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição, e
seja comprovado o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva,
mas consciente, na configuração do ato ilícito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao recurso, para excluir Rafael Lara Rabelo do polo passivo do crédito tributário, e para
excluir da base de cálculo da multa os valores relativos à rubrica vale-transporte. Vencidos os
Conselheiros Andressa Pegoraro Tomazeli, Henrique Perlatto Moura e Thiago Buschinelli
Fl. 4121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720821/2021-19
2
Sorrentino, que deram provimento parcial em maior extensão. Manifestou interesse em
apresentar declaração de voto o Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.

Assinado Digitalmente
SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA – Relatora

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela 15a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 06 (DRJ06), que julgou procedente multa
isolada aplicada no percentual de 150% sobre compensações indevidas, declaradas em GFIP ou em
DCOMP, cujos créditos não restaram comprovados, tendo sido apurada ainda falsidade nas
declarações apresentadas.
Sirvo-me do relatório proferido pelo julgador de piso, que muito bem sumariou a
questão:
Versa o presente processo sobre Auto de Infração (fls. 04/34) para a imputação da
MULTA ISOLADA no valor de R$ 4.222.078,57 decorrente de compensações
realizadas nas competências 03/2020 e 04/2020, cuja análise foi formalizada por
meio do DESPACHO DECISÓRIO VR 08RF DEVAT No 5.065, DE 08 DE MARÇO DE
2021, constante de fls.2552/2585 do processo 19613.720668/2021-20, onde a
fiscalização considerou as compensações como indevidas.
O contribuinte foi intimado do Auto de Infração em 29/03/2021 por via
eletrônica, mediante a abertura dos arquivos digitais correspondentes no link
Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-
CAC), conforme Termo acostado às fls. 2232 dos autos.
No documento de constituição do crédito tributário o Auditor arrola como
responsável solidário as pessoas físicas e jurídicas a seguir indicadas:
Fl. 4122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720821/2021-19
3
- MURILO MARTINS AMARAL – CPF 426.882.566-53 com fundamento no art. 124 II
do CTN, intimada em 07/04/2021 por via postal conforme Aviso de Recebimento
-AR de fls.2239.
Sócio administrador da pessoa jurídica autuada à época da transmissão das
declarações de compensação suportadas por falsos créditos e atualmente.
Único sócio pessoa física, detentor indireto de 50% do capital social, com amplos
poderes para assinar em nome próprio e em nome da outra sócia, pessoa jurídica
MMH Empreendimentos e Participações Ltda, CNPJ 09.685.224/0001-59, da qual
também é sócio administrador.
Assinou em nome próprio e em nome da sócia pessoa jurídica MMH procuração
que concedeu amplos poderes a Rafael Lara Rabelo, procurador que assinou o
contrato com o escritório de advocacia que ofereceu à empresa as teses
compensatórias aplicadas. Como socio administrador responsável pela Mart
Minas, agiu com infração à lei, em conjunto com advogados contratados,
inserindo ou mandando inserir informações falsas em declaração tributária oficial
(GFIP e DComp), estando a descrição dos fatos e atos no relatório fiscal que
compõe este Auto de Infração.
- BARTOLOMEU SETTE ADVOGADOS – CNPJ 03.238.666/0001-70, com
fundamento no art. 135 do CTN, intimado por via eletrônica em 29/03/2021,
conforme Termo acostado às fls.2235.
Foi contratada por Mart Minas Distribuição Ltda com objetivo de “identificar
créditos a compensar/restituir; e/ou oportunidades lícitas de redução da carga
tributária no tocante às contribuições previdenciárias, visando à recuperação dos
pagamentos indevidos e a geração de créditos previdenciários na via
administrativa”.
Dentre as obrigações da empresa de advocacia contratada estavam a “elaboração
de parecer jurídico com o objetivo de validar a metodologia utilizada para a
mensuração e recuperação dos créditos apurados”, e “a retificação de todas as
GFIP’s/SEFIP’s necessárias à geração dos créditos apurados”.
Como contrapartida, a título de “honorários de êxito”, a contratada
receberia/recebeu o percentual de 10% (dez por cento) do montante dos créditos
tributários apurados e compensados, a ser pago à medida e proporção que as
compensações fossem/foram realizadas, além de R$ 20,00 (vinte reais) por
competência e por CNPJ de DComp transmitida (que no caso auditado foram 551
DComp).
O contrato ainda deixa clara a responsabilidade da contratada pela transmissão
das GFIP em que as compensações seriam efetivadas.
Segundo palavras extraídas de seu endereço eletrônico na internet
(bssadvocacia.com.br) se configura como um escritório especializado na prestação
de “serviços de advocacia consultiva e contenciosa, com suporte aos clientes na
Fl. 4123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720821/2021-19
4
tomada de decisões estratégicas e na condução de seus negócios”, com “atuação
profissional que se estende pelos ramos do Direito Empresarial, notadamente nas
áreas do Direito Tributário, Societário e Civil”, dentre os quais relaciona
“consultoria tributária” e “compensação de tributos federais”.
Por todo o exposto está caracterizada a participação e o interesse comum no
resultado alcançado com a transmissão das declarações de compensação
suportadas por falsos créditos
- PATRICIA SALGADO SETTE MATTANA – CPF 034.004.626-08, com fundamento no
art. 135 do CTN, intimada em 08/04/2021 por via postal conforme Aviso de
Recebimento -AR de fls. 2242.
Sócia-administradora e responsável pela pessoa jurídica Bartolomeu Sette
Advogados, CNPJ 03.238.666/0001-70, e signatária do contrato firmado entre esta
e a Mart Minas Distribuição Ltda, com interesse comum no resultado alcançado
com a transmissão das declarações de compensação suportadas por falsos
créditos.
- RENATA NASCIMENTO STERNICK – CPF 079.836.526-90 com fundamento no art.
135 do CTN, intimada em 08/04/2021 por via postal conforme Aviso de
Recebimento -AR de fls. 2245.
Sócia
da
pela
pessoa
jurídica
Bartolomeu
Sette
Advogados,
CNPJ
03.238.666/0001-70, e detentora de procuração eletrônica outorgada por Mart
Minas Distribuição Ltda lhe outorgando poderes para acesso aos sistemas
DCTFWeb e Per/DComp Web, caracterizando sua participação e interesse comum
no resultado alcançado com a transmissão das declarações de compensação
suportadas por falsos créditos.
- RAFAEL LARA RABELO – CPF 099.035.646-94 com fundamento no art. 135 do
CTN, intimada em 09/04/2021 por via postal conforme Aviso de Recebimento -AR
de fls. 2250.
Advogado nomeado procurador Mart Minas Distribuição Ltda por procuração
pública assinada por Murilo Martins Amaral e lavrada no 1o Ofício de Notas da
Comarca de Contagem/MG. Exercendo os poderes que lhe foram conferidos,
participou dos atos praticados como signatário do contrato com o escritório
Bartolomeu Sette Advogados, CNPJ 03.238.666/0001-70, e apresentando as
justificativas suportadas por informações falsas no curso da auditoria fiscal.
...
AUTUAÇÃO
Os fatos relacionados à infração foram inseridos no Auto de Infração - fls. 10/35
onde o Auditor explica que a infração formalizada é a MULTA ISOLADA POR
COMPENSAÇÃO COM FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.
Aduz que autuação teve origem no procedimento fiscal no 08.1.24.00-2021-
00489-7, instaurado para auditoria de compensações de contribuições
Fl. 4124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720821/2021-19
5
previdenciárias em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP e Declaração de Compensação – DComp das competências 02/2015
a 07/2018, transmitidas pelo sujeito passivo (matriz e filiais) em 2020, registrado
nos
processos
administrativos
no
19613.720668/2021-20
(GFIP)
e
19613.720673/2021-32 (Dcomp).
Informa o Auditor que nos termos do Despacho Decisório lavrado nos referidos
processos a empresa Mart Minas Distribuição Ltda. foi intimada a detalhar a
origem dos créditos utilizados nas compensações relacionadas, assim como
informar sobre eventual contrato de prestação de serviços celebrado com
pessoa(s) física(s) ou jurídica(s) que tenha(m) apresentado à empresa a teoria
compensatória utilizada nas GFIP sob auditoria.
Atendendo ao Termo Inicial de Ação Fiscal a empresa informa que as
compensações

decorreram:
Recolhimento
indevido
de
Contribuição
Previdenciária Patronal incidente sobre “Descontos de Vale Transporte”;
Recolhimento indevido de Contribuição Previdenciária Patronal incidente sobre
“Descontos
de
Vale
Alimentação/Refeição”;
Recolhimento
indevido de
Contribuição Previdenciária Patronal incidente sobre “Descontos de Assistência
Médica e Similares”; Recolhimento indevido de Contribuição Previdenciária
Patronal incidente sobre a remuneração correspondente a “15 (quinze) primeiros
dias de afastamento e do 1/3 (um terço) de férias”; Recolhimento indevido de
Contribuição Previdenciária Patronal incidente sobre pagamentos feitos a
cooperativas de trabalho; Recolhimento indevido de Contribuição Previdenciária
incidente sobre pagamentos indevidos realizados por funcionário do setor de
pagamento em contas bancárias de familiares, simulando pagamento de
remuneração a ex-funcionários, demitidos em meses anteriores aos fatos.
A partir dos documentos apresentados pela empresa, em especial o contrato
firmado entre a filial no 0003 da empresa Mart Minas Distribuição Ltda,
estabelecida em Contagem/MG, e o escritório “Bartolomeu Sette Advogados,
sociedade de advogados registrada na OAB/MG sob o no'891, inscrita no
CNPJ/ME sob o no03.238.666/0001-70, com sede na cidade de Belo
Horizonte/MG”, para prestação de serviços jurídicos “objetivando identificar
créditos a compensar/restituir; e/ou oportunidades lícitas de redução de carga
tributária no tocante às contribuições previdenciárias, visando à recuperação dos
pagamentos indevidos e a geração de créditos previdenciários na via
administrativa”
1) DESCONTOS DE VALE-TRANSPORTE.
...
2) DESCONTOS DE VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
...
3- DESCONTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SIMILARES.
Fl. 4125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720821/2021-19
6
...
4. CRÉDITOS SUPORTADOS POR DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM
JULGADO
...
Em seguida o Auditor discorre sobre a aplicação da multa isolada com
fundamento legal no art. 89 §10 da Lei 8.212/1991 c/c art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996, e art. 86 da IN RFB no 1.717/2017.
Na oportunidade ressalta que:
33. Em primeiro lugar, não bastasse o art. 170-A do Código Tributário Nacional
vedar expressamente a compensação de tributos antes do trânsito em julgado
de decisão judicial que reconheça crédito em favor do contribuinte, o sujeito
passivo compensou em GFIP R$ 199.919,37 (cento e noventa e nove mil,
novecentos e dezenove reais e trinta e sete centavos) usando como base
direito reconhecido em decisão não transitada em julgado que expressamente
determinou que “a compensação dos valores recolhidos indevidamente só
poderão ser efetuados após o trânsito em julgado da demanda” (MS no
0021475-69.2013.4.03.6100/SP).
...
35. Ainda mais grave, do valor compensado antes do transito em julgado da
decisão que o reconhece, R$ 49.879,61 (quarenta e nove mil, oitocentos e
setenta e nove reais e sessenta e um centavos) correspondem a créditos
indevidos de contribuição previdenciária retida dos segurados compensada
sem apresentação de prova da devolução aos seus titulares ou sua
autorização, contrariando o disposto na IN RFB no 1.717/2017 e, em tese, o
disposto no artigo 168-A da Lei no 9.983/2000 (Código Penal Brasileiro).
....
37. Além disso, as compensações em GFIP descritas nos Itens I.a (R$
1.078.923,94 – “um milhão, setenta e oito mil, novecentos e vinte e três reais e
noventa e quatro centavos”), I.b (R$ 793.609,71 – “setecentos e noventa e
três mil, seiscentos e nove reais e setenta e um centavos”), I.c (R$ 742.266,03
– “setecentos e quarenta e dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e três
centavos”), e em DComp descritas no item II (R$ 1.438.876,03 – “um milhão,
quatrocentos e trinta e oito mil, oitocentos e setenta e seis reais e três
centavos) deste relatório foram declaradas mesmo diante de orientações e
esclarecimentos literais da Receita Federal do Brasil em Soluções de Consulta
publicadas em datas anteriores, como exposto.
Prossegue o Auditor explicando os motivos da atribuição de responsabilidade
tributária de pessoas físicas identificadas no Despacho Decisório, em razão da
utilização de suposto crédito tributário ainda em situação de expectativa de
direito, reconhecido de forma precária em decisão judicial não transitada em
Fl. 4126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720821/2021-19
7
julgado, contrariando determinações legal e judicial expressas, bem como a
apuração de créditos e a compensação baseada em orientação de escritório de
advocacia.
Salienta o Auditor que o contrato foi firmado em 10 de junho de 2019 e as
compensações foram declaradas em GFIP e DComp entre março e julho de 2020,
no entanto a decisão judicial que determinou à empresa Mart Minas que a
compensação só poderia ocorrer após o trânsito em julgado da demanda data de
2015, e a ação mandamental (0021475-69.2013.4.03.6100/SP) está com curso
sobrestado desde agosto de 2018.
Diz o Auditor:
44. Ou seja, de acordo com os documentos trazidos aos autos, ao que tudo
indica, os responsáveis pelo escritório Bartolomeu Sette Sociedade de
Advogados acima qualificado, e principalmente a sócia administradora e
advogada signatária do contrato Patrícia Salgado Sette Mattana, CPF
034.004.626-08, e a sócia detentora das procurações eletrônicas Renata
Nascimento Sternick, CPF 079.836.526-90, orientaram o sujeito passivo a se
compensar de R$ 199.919,37 (cento e noventa e nove mil, novecentos e
dezenove reais e trinta e sete centavos) em créditos sabidamente ilíquidos e
incertos, com vedação legal e judicial expressa, para viabilizar o recebimento
de 10% do montante a título de honorários de êxito no momento da
compensação administrativa direta com débitos administrados pela RFB.
45. Na mesma linha de ação e raciocínio, tendo como objetivo o recebimento
de percentual de honorários sobre as compensações declaradas, os
advogados contratados orientaram a contratante a compensar créditos
claramente inexistentes, mesmo diante de orientações públicas da RFB no
sentido contrário, sendo R$ 2.614.799,68 (dois milhões, seiscentos e quatorze
mil, setecentos e noventa e nove reais sessenta e oito centavos) em GFIP e R$
1.438.876,03 (um milhão, quatrocentos e trinta e oito mil, oitocentos e
setenta e seis reais e três centavos) em DComp.
46. Em consulta ao sistema Procurações RFB identificou-se que no período em
que foram entregues as GFIP e DComp com falsos créditos estavam vigentes
procurações eletrônicas em que Mart Minas Distribuição Ltda autorizava o
acesso aos sistemas DCTFWeb e Per/DComp Web a: 1. Bartolomeu Sette
Advogados, CNPJ 03.238.666/0001-70, 2. Bartolomeu, Sette Sociedade de
Advogados, CNPJ 28.177.513/0001-91, e 3. Renata Nascimento Sternick, CPF
079.836.526-90, sócia das duas pessoas jurídicas citadas.
47. A partir de 24/11/2020, logo após o início do presente procedimento fiscal,
a empresa Bartolomeu Sette Advogados passou também a ter direito de
acesso a “Notificações e Autos relativos à entrega de declarações”, a
“Notificações em Auditoria de compensação em GFIP” e a “Processos
Digitais”, e em 07/01/2021 ao “eSocial – Grupo Acesso Web”, com mudança
Fl. 4127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720821/2021-19
8
no padrão de prazo das procurações, agora outorgada com vigência de seis
meses (até 07/07/2021)
Sobre o sócio MURILO MARTINS AMARAL o Auditor destaca que ele possui
procuração eletrônica para “Todos os serviços existentes e os que vierem a ser
disciplinados no sistema de Procurações Eletrônicas do e-CAC (destinados ao tipo
do Outorgante PF ou PJ), para todos os fins, inclusive confissão de débitos”, bem
como além de sócio administrador da Mart Minas com 0,01% de participação
direta no capital social, à época dos fatos era também sócio administrador e
responsável pela empresa MMH Empreendimentos e Participações Ltda, CNPJ
09.685.224/0001-59, sócia pessoa jurídica da Mart Minas (99,9% do capital
social), da qual detinha 50% do capital social.
O Auditor chama a atenção que o Sr. Murilo a partir de 13/10/2020 “aparece no
QSA da MMH Empreendimentos apenas como administrador e responsável, no
entanto, detém 100% do capital social da empresa Guimarães Martins
Empreendimentos e Participações Ltda, CNPJ 37.033.147/0001-98, sócia pessoa
jurídica que detém 49% do capital social da MMH Empreendimentos. Ou seja,
indiretamente detém 50% do capital social da Mart Minas Distribuição Ltda, em
uma engenharia contratual de causar estranheza”.
Registra o Auditor que o contrato da empresa autuada com a empresa de
advocacia foi firmado por Rafael Lara Rabelo, CPF no 099.035.646-94, que por
procuração lavrada no 1o Ofício de Notas de Contagem/MG (extraída do dossiê
no10880.994835/2020-61), desde 28/01/2019 com prazo de vigência de três
anos, com poderes amplos, gerais e ilimitados para administrar e gerir os negócios
do outorgante, podendo para tanto assinar todo e qualquer documento, inclusive
contratos em geral.
Em seguida o Auditor apresenta a fundamentação legal sobre fraude e conclui
que:
60. Por todo o exposto ficou clara a vontade de agir das partes, por comum
acordo, na inserção em declarações de compensação de supostos créditos
sabidamente ilíquidos e incertos para extinguir créditos tributários devidos,
mesmo diante de determinação legal e judicial expressa em sentido contrário,
o que traz à autoridade fiscal a obrigação de, identificados fatos que
configuram, em tese, crime contra a ordem tributária e/ou contra a
Previdência Social, formalizar Representação Fiscal para Fins Penais em face
das pessoas físicas responsáveis pelas ações adotadas em nome da pessoa
jurídica.
No item VI da descrição da infração o Auditor transcreve os dispositivos do CTN
que dispõe sobre a responsabilidade tributária e informa que no processo foi
caracterizada a responsabilidade do sujeito passivo e a solidaria previstas nos
artigos 121, II, e 124, I e II, combinados com artigo 135, incisos II e III, ambos da
Lei no 5.172, de 1966 (CTN), artigo 72, da Lei no 4.502, de 1964, e artigos 1o e 2o
da Lei no8.137, de 1990.
Fl. 4128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720821/2021-19
9
IMPUGNAÇÃO
Conforme Termo de fls. 2252, datado de 28/04/2021 a empresa solicita a juntada
da impugnação de fls. 2254/2304, onde protesta pela tempestividade, resume os
fatos que motivaram o procedimento fiscal e como preliminar pede o julgamento
unificado dos processos resultantes da ação fiscal: Despacho Decisório e Multas
isoladas, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito, frente a
apresentação de Impugnação.
No mérito pede o cancelamento do Auto de Infração, haja vista a regularidade das
compensações, pois sustenta que sobre os valores descontados a título de vale-
transporte e vale-alimentação houve incidência de contribuição previdenciária.
Assevera que a Fiscalização se contradiz com toda a documentação anexada pela
autuada, pois estas comprovam que as referidas verbas “SÃO DE FATO INCLUÍDOS
NA BASE DE CÁLCULO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE INCIDÊNCIA
DA EXAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.”
...
Especificamente sobre a multa isolada diz que além de ser exorbitante não há
provas da falsidade nas declarações de compensação.
Assevera que no caso, a própria fiscalização reconhece a não incidência, assim:
Se o fisco não entende como devida a compensação, somente cabe a aplicação
da penalidade qualificada quando restar EFETIVAMENTE COMPROVADO que
ocorreu declaração falsa; o fato de puramente discordar da compensação
formalizada NÃO autoriza a aplicação da multa no percentual de 150%.
Sobre a necessidade de falsidade da declaração transcreve decisões do CARF e
conclui que:
Repita-se, no caso ora em apreço, no relatório fiscal não há qualquer
esclarecimento nem comprovação da efetiva ocorrência da falsidade
sustentada, entendendo-se que não há comprovação indubitável de tal
conduta fraudulenta que justifique o agravamento da pena, limitando-se a
auditora fiscal a imputar tão severa multa em face da Impugnante.
Prossegue com alegações quanto ao caráter confiscatório da multa e alega
inconstitucionalidade e ilegalidade da exigência de contribuição sobre os valores
descontados dos empregados a título de vale-transporte; vale alimentação e
assistência médica.
Em seguida a autuada na impugnação discorre sobre a legislação e a natureza
indenizatória de cada verba, bem como transcreve decisões judiciais e
administrativa sobre elas.
...
Os solidários MURILO MARTINS AMARAL E RAFAEL LARA RABELO em 28/04/2021,
apresentam a impugnação acostada às fls. 2252/2328 onde iniciam protestando
Fl. 4129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720821/2021-19
10
pela tempestividade, resumem os fatos que motivaram a autuação, em
preliminar pedem o julgamento unificado de todos os processos oriundos da ação
fiscal em pauta e a suspensão da exigibilidade por força da apresentação da
impugnação.
Ainda, em preliminar, pede a nulidade do Auto de infração, por ofensa ao
princípio do contraditório e ampla defesa, em face da ausência de abertura de
mandado de procedimento fiscal com relação aos responsáveis solidários, pois o
Mandado de procedimento Fiscal foi emitido para a pessoa jurídica.
Reclama que “é inadmissível que os Impugnantes não tenham sido intimados a
participar do procedimento fiscalizatório e a eles sejam imputadas multas pela
suposta compensação indevida fiscalizada e apurada em procedimento
administrativo do qual não fizeram parte.” Sobre o tema transcreve decisões
administrativas.
No mérito, pede o cancelamento do auto de infração, por limitação do sistema
SEFIP no campo de compensação.
Assevera que os montantes indicados pela Fiscalização “de R$ 54.790,40 (quinze
primeiros dias de afastamento); R$ 95.249,36 (terço de férias); R$ 49.879,61
(quinze dias de afastamento por doença ou acidente e sobre o acréscimo de 1/3
do salário pago aos empregados em férias) no total de R$199.919,37 “foram
reduzidos da base de cálculo da empresa, porém, não com o objetivo de
compensação, por recolhimento a maior, mas sim tendo em vista decisão
favorável proferida em Mandado de Segurança para SUSPENDER os
recolhimentos e não compensação dos valores indevidamente recolhidos”.
Sobre os demais valores diz que “as verbas NÃO foram objeto de compensação
em GFIP, somente foram lançadas no campo “compensação” da GFIP para fins de
constituição dos créditos, uma vez que, o programa da SEFIP possui limitações
para que a retificação ocorra por funcionário”.
Em seguida o autuado discorre sobre o Mandado de Segurança no 0021475-
69.2013.4.03.6100/SP que versa sobre os quinze primeiros dias de afastamento e
1/3 de férias; salientando que em 24/06/2014 foi proferida sentença que julgou
procedente o pedido, para reconhecer a não incidência da contribuição
previdenciária sobre os primeiros quinze dias de afastamento por doença ou
acidente e o adicional de 1/3 (um terço) de férias, cujo entendimento acerca
dessas verbas se manteve na Decisão da Apelação pelo TRF3,em 17/12/2015.
Atualmente o processo está sobrestado, aguardando definição do Supremo
Tribunal Federal sobre a matéria. Em 2018 resolveu utilizar dos benefícios
alcançados pelo Mandado de Segurança.
Sobre os descontos do Vale-Transporte; Vale-alimentação/Refeição e Assistência
Médica o Autuado diz que realizou pagamento de contribuição previdenciária
sobre verbas descontadas de seus funcionários a estes títulos e utilizaria DCOMP
para solicitar a compensação dos valores.
Fl. 4130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720821/2021-19
11
...
Em seguida o Autuado transcreve parte de Laudo Pericial que manda realizar
onde o perito informa que: “A fim de verificar se realmente os valores lançados
no campo de Compensação das GFIP, retificadas pela BSA, não foram utilizados
para reduzir o valor pago pela GPS esta perícia comparou os valores do
Comprovante de Declaração das Contribuições Previdenciárias com as guias pagas
pelo Mart Minas. A planilha completa está no Anexo 2 deste Laudo”. Assim
concluiu que não existe óbice à realização da compensação.
Prossegue a impugnação com considerações sobre a estrutura do sistema SEFIP
no tocante à realização de compensação e ao fim conclui que: A BASE DOS
SEGURADOS SOFRERIA ALTERAÇÃO, E CONSEQUENTEMENTE, haveria IMPACTO
EM SUAS APOSENTADORIAS, ALÉM DE ALTERAÇÃO NA BASE DO FGTS, QUE NÃO
É OBJETO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO.
Especificamente sobre a imputação da solidariedade aduzem que não existe
interesse comum apto a ensejar a responsabilidade tributária dos impugnantes
pela empresa contribuinte.
Após transcreverem a narrativa da Fiscalização que motivou a responsabilização
solidária asseveram que:
Percebe-se, assim, que a d. agente fiscal entendeu que o interesse comum no
caso em apreço advém dos seguintes fatos: (i) o Impugnante Murilo Martins
Amaral, por ser socio-diretor da empresa contribuinte e quem conferiu
poderes ao advogado Rafael Lara Rabello e (ii) o Impugnante Rafael Lara
Rabello por ter assinado o contrato de prestação de serviços, como
procurador da empresa para assuntos na área de consultoria tributária.
Todavia, ao contrário do entendimento da d. agente lavradora do auto de
infração, nenhuma das atitudes acima mencionadas e praticadas pelos
Impugnantes podem ser tipificadas como sendo de “interesse comum” com a
ocorrência do fato gerador que seja apta a gerar a responsabilidade solidária
dos mesmos.
Ora, o fato de o advogado Rafael Lara Rabello ser o procurador da empresa
contribuinte e ter assinado um contrato de prestação de serviços para
recuperação de créditos tributários em nada comprova que o mesmo agiu
juntamente com o Impugnante Murilo Martins Amaral com o objetivo de
fraudar a lei ou em conluio com este.
Qual é o interesse comum destes Impugnantes para com o fato gerador das
contribuições em questão? NENHUM!
.......
Em outras palavras, para haver o interesse comum, ambas as partes devem ser
responsáveis pelo fato tributado, como por exemplo duas pessoas são
proprietárias de um imóvel e respondem pelo débito de IPTU; dois ou mais
Fl. 4131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720821/2021-19
12
compradores de um imóvel, que respondem pelo ITBI; dois ou mais
comerciantes vendedores, que respondem pelo mesmo ICMS.
Desta feita, mesmo que ambas as partes obtenham benefícios decorrentes do
não recolhimento de um determinado tributo, apenas este evento não é
suficiente para definir o “interesse comum” na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal a atrair a aplicação do artigo 124, I do CTN.
Para que a responsabilidade solidária exista, o interesse comum demanda que
ambos os responsáveis realizem conjuntamente a situação que constitui o fato
gerador da obrigação tributária.
Desta forma, o fato do Impugnante Murilo Martins Amaral ser sócio diretor da
empresa contribuinte, assim como de ter outorgado poderes ao advogado
Rafael Lara Rabello não se atrelam ao fato gerador do imposto em exigência.
Caso contrário, o “interesse comum” passaria a configurar controle comum na
execução de negócios, confusão patrimonial e fraude, o que definitivamente
não é acertado, já que tais eventos representam no máximo um interesse
social, moral ou econômico nas consequências advindas da ocorrência do fato
gerador, que de forma alguma podem autorizar a aplicação do artigo 124, I do
CTN.
Prosseguem com a transcrição de doutrina sobre o tema e decisões
administrativas e judiciais.
Com relação a aplicação do art. 135 incisos II e III do CTN acrescentam que é
imprescindível haver provas concretas das supostas atitudes praticadas com
excesso de poderes, infração a lei ou estatuto, como absurdamente coloca a
agente fiscal, fatos estes não comprovados nos autos.
Diz que:
Da análise dos conceitos supras, percebe-se claramente que os Impugnantes
agiram no regular exercício de suas atividades, no sentido de reduzir, NOS
TERMOS DA LEI, a já tão pesada carga tributária existente no país, sempre
pautados na lei e em decisões pacificadas do CARF e do Poder Judiciário,
jamais com o objetivo de se locupletarem às custas do erário público, tanto é
assim que, como se comprova de todo procedimento fiscalizatório, a empresa
contribuinte nunca omitiu a origem dos créditos, bem como sempre lastreou
todos os procedimentos de compensação.
O que se analisa, é que o fisco simplesmente e de forma unilateral presume a
ocorrência de um planejamento tributário abusivo, lesando o direito dos
contribuintes em planejar licitamente seus negócios, sob o objetivo velado de
proibir o planejamento tributário como forma de aumentar a arrecadação.
Prosseguem com a transcrição de decisões administrativas e judiciais sobre o
tema.
Fl. 4132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720821/2021-19
13
Nos mesmos termos da impugnação da empresa discorrem sobre ser a multa
exorbitante e confiscatória pois não há falsidade nas declarações e sobre a
inconstitucionalidade e ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária
sobre os valores descontados dos empregados da empresa contribuinte a título
de vale-transporte, vale alimentação e assistência médica e odontológica.
Também ponderam sobre a jurisprudência favorável quanto à falta de diferença
entre valores pagos ou descontados – natureza jurídica de indenização.
...
Em 28/04/2021 conforme termo acostado às fls.2628 a empresa BARTOLOMEU
SETTE ADVOGADOS, as pessoas físicas PATRICIA SALGADO SETTE MATTANA e
RENATA NASCIMENTO STERNICK oferecem a impugnação acostada às fls.
2639/2717, onde protestam pela tempestividade, resumem os fatos que
motivaram a autuação e, em preliminar, pedem o julgamento unificado dos
processos da ação fiscal, a suspensão da exigibilidade frente a apresentação de
impugnação.
Também em preliminar, pedem a nulidade do Auto de Infração por supostamente
orientar a empresa a utilizar créditos advindos de decisão não transitada em
julgado. Assevera que os impugnantes não realizaram tais compensações, pois a
transmissões das GFIPs foram realizadas pela própria Empresa, conforme se pode
constatar mediante a análise do Protocolo de envio das referidas retificações e,
em razão da falta de intimação aos solidários da abertura de mandato de
procedimento fiscal.
No mérito, igual as outras impugnações alegam a limitação do sistema SEFIP, para
a formalização da compensação, regularidade da compensação, falta de
confronto da GFIP x GPS, bem como a efetiva incidência da contribuição
previdenciária sobre os valores descontados dos funcionários da empresa
contribuinte a título de vale-transporte, vale-alimentação e assistência médica e
similares.
Especificamente sobre a imputação da responsabilidade solidária alegam a
inexistência de interesse comum apto a ensejar a responsabilidade tributária dos
impugnantes pelos atos praticados pela empresa contribuinte – Inaplicabilidade
dos artigos 124 e 135 do Código Tributário Nacional.
Após transcrever as alegações apresentadas pela Fiscalização na imputação da
responsabilidade solidária os impugnantes dizem o seguinte:
Percebe-se, assim, que d. agente fiscal entendeu que o interesse comum no
caso em apreço advém dos seguintes fatos: (i) o Impugnante Bartolomeu Sette
Advogados ter firmado contrato de consultoria na área do direito tributário
com a empresa contribuinte; (ii) a Impugnante Patrícia Sagado Sette Mattana
ter assinado o contrato de prestação de serviços; e (iii) a Impugnante Renata
Nascimento Sternick ser portadora da procuração outorgada pela empresa
para envio das declarações de compensação pelo programa PERDCOMP WEB.
Fl. 4133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720821/2021-19
14
Todavia, ao contrário do entendimento do d. agente lavrador do auto de
infração, nenhuma das atitudes acima mencionadas e praticadas pelos
Impugnantes podem ser tipificadas como sendo de “interesse comum” com a
ocorrência do fato gerador, que seja apta a gerar a responsabilidade solidária
dos mesmos.
...
Ora, não há como aceitar a aplicação do referido dispositivo legal no caso ora
em apreço, uma vez que, ao contrário do entendimento do d. agente
fiscalizador, o “interesse comum” apto a ensejar a responsabilidade solidária
necessariamente deve envolver pessoas que ocupam o mesmo polo da
relação econômica que faz surgir a obrigação tributária.
Ou seja, ambos já devem ser responsáveis pelo fato tributado, como por
exemplo, duas pessoas são proprietárias de um imóvel e respondem pelo
débito de IPTU; dois ou mais compradores de um imóvel, que respondem pelo
ITBI; dois ou mais comerciantes vendedores, que respondem pelo mesmo
ICMS.
Desta feita, mesmo que ambas as partes obtenham benefícios decorrentes do
não recolhimento de um determinado tributo, apenas este evento não é
suficiente para definir o “interesse comum” na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal a atrair a aplicação do artigo 124, I do CTN.
Em outras palavras, para que a responsabilidade solidária exista, o interesse
comum demanda que ambos os responsáveis realizem conjuntamente a
situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária.
Caso contrário, o “interesse comum” passaria a configurar controle comum na
execução de negócios, confusão patrimonial e fraude, o que definitivamente
não é acertado, já que tais eventos representam no máximo um interesse
social, moral ou econômico nas consequências advindas da ocorrência do fato
gerador, que de forma alguma podem autorizar a aplicação do artigo 124, I do
CTN.
Ao contrário, o que deve de fato existir para a ocorrência do interesse comum
é a existência de direitos e deveres idênticos entre duas ou mais pessoas
situadas no mesmo polo da relação jurídica de direito privado, o que
definitivamente não é o caso dos Impugnantes, consultores na tão complexa
área tributária.
Assim, não basta a mera participação na situação fática que gera o fato
gerador e nem o benefício econômico para se caracterizar o interesse comum
a que alude o artigo 124 do codex tributário.
Prossegue os impugnantes com a transcrição de doutrina, decisões
administrativas e judiciais sobre o tema e ao final conclui que:
Fl. 4134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720821/2021-19
15
Ou seja, vê-se, claramente, que os Impugnantes atuam como meros
consultores tributários e a eles não pode ser imposta qualquer
responsabilidade pelo pagamento da multa ora exigida.
Do que se subentende, também, que não merece prosperar o inadequado
entendimento de que o fato da Impugnante Renata Nascimento Sternick ser
detentora da procuração digital, para operacionalizar as DCOMPS, induz
automaticamente à sua responsabilidade solidária, vez que o escritório e os
sócios, não podem ser responsáveis pelo teor das informações/dados
contidos.
Ora, a transmissão, via certificado digital da Impugnante Renata Nascimento
Sternick, nada mais foi do que um mero ato de formalidade, um instrumento
de outorga da empresa para a operacionalização de um procedimento, o que
nada interfere na cláusula 5.1., do contrato de prestação, acima ilustrada, no
que se refere à responsabilidade pelas compensações realizadas.
Da mesma forma, relativamente à Impugnante Patricia Salgado Sette Mattana,
o fato de constar sua assinatura no contrato de prestação de serviços de
consultoria tributária não induz que teria realizado atos com excesso de
poder, infração à lei ou a estatuto.
....
Facilmente se vê que os Impugnantes não praticaram qualquer ato com abuso
de poder ou infração à lei como colocado pela agente fiscalizadora, que
simplesmente e de forma unilateral presume a ocorrência de um
planejamento tributário abusivo, configurando uma ameaça ao livre exercício
profissional, lesando aos direitos dos contribuintes em planejar licitamente
seus negócios, sob o objetivo velado de proibir o planejamento tributário para
aumentar a arrecadação.
Em seguida os impugnantes reproduzem os mesmos termos da impugnação
apresentada pela autuada e pelos demais solidários já acima descritas, razão pela
qual não será novamente reportada.
Finalizam a impugnação, com o protesto pela juntada de novas provas e resumem
seus pedidos...
O Colegiado da 15a Turma da Delegacia de Julgamento Receita Federal do Brasil 06
(DRJ 06), por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente. A decisão restou assim
ementada:
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REQUISITOS LEGAIS.
DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ORIGEM.
A compensação das contribuições previdenciárias, pressupõe necessariamente a
certeza e a liquidez do crédito apto a extinguir a obrigação tributária, com a
identificação de sua origem, que deverá ser provada por quem o declara, sob
pena de ser considerada indevida.
Fl. 4135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720821/2021-19
16
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA.
Na hipótese de compensação indevida, com falsidade da declaração, é cabível a
aplicação da multa de cento e cinquenta por cento sobre o valor indevidamente
compensado.
CONFISCO
Esta instância de julgamento não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SUJEIÇÃO PASSIVA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. São pessoalmente
responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, os
mandatários, prepostos e empregados e os diretores, gerentes ou representantes
de pessoas jurídicas de direito privado.
A falta de intimação do responsável solidário durante os trabalhos fiscalizatórios
não caracteriza ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa e do
contraditório, na medida em que não havia ainda sido instaurada a fase litigiosa
do lançamento.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O contribuinte e os devedores solidários foram cientificados da decisão de piso e
apresentaram tempestivamente o mesmo recurso voluntário, de forma conjunta, por meio do
qual, em suma, devolvem à apreciação deste Conselho as teses de defesa já submetidas à primeira
instância julgadora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Importante mencionar de início que as decisões administrativas e judiciais trazidas
aos autos são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste
Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as características específicas e
contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos
em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
DAS NULIDADES
Fl. 4136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720821/2021-19
17
Inicialmente pretendem os recorrentes seja reconhecida nulidade do lançamento
em face dos solidários MURILO MARTINS AMARAL, RAFAEL LARA RABELO, BARTOLOMEU SETTE
ADVOGADOS, PATRÍCIA SALGADO SETTE MATTANA E RENATA NASCIMENTOS STERNICK por
ausência de abertura de Mandado de Procedimento Fiscal em face dos mesmos.
Trata-se de matéria já sumulada no âmbito deste Conselho, não havendo tal
nulidade:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Quanto à alegação de NULIDADE DA IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA AOS RECORRENTES BARTOLOMEU SETTE ADVOGADOS, RENATA NASCIMENTO
STERNICK E PATRICIA SALGADO SETTE MATTANA POR SUPOSTAMENTE ORIENTAR A EMPRESA
RECORRENTE A UTILIZAR CREDITOS ADVINDOS DE DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM
JULGADO, esta será tratada junto com o mérito.
Quanto ao capítulo DA REGULARIDADE DAS COMPENSAÇÕES REALIZADAS PELA
EMPRESA RECORRENTE, e DA AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO EFETIVADA EM GFIP: LANÇAMENTOS
NO CAMPO COMPENSAÇÃO POR LIMITAÇÕES DO SISTEMA SEFIP, as alegações já foram apreciadas
nos Processos Administrativos Fiscais (PAF) nos 19613.720668/2021-20 e 19613.720673/2021-32,
sendo que neste PAF se discute apenas a multa de 150% aplicada por constatação de falsidade nas
informações indevidas prestadas em GFIP ou em DComp.
DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE FALSIDADE NAS DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO - MULTA ISOLADA EXORBITANTE DE 150%
Conforme relatado, discute-se no presente processo a multa isolada aplicada no
percentual de 150% diante da constatação de falsidade nas informações prestadas em GFIP,
relativas a compensação de créditos provenientes de ação judicial não transitada em julgado, e
também de créditos decorrentes da exclusão da base de cálculo das contribuições devidas pela
empresa de importâncias descontadas dos empregados à título de vale-transporte, vale-
alimentação e de assistência médica e similares (coparticipação), não suportadas pelo recorrente,
a despeito de todas as orientações emanadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil sobre a
impossibilidade dessas compensações. Ademais, discute-se a solidariedade passiva pela multa
aplicada atribuída a
84.1. Murilo Martins Amaral, em razão da falsidade das informações utilizadas nas
compensações declaradas;
Fl. 4137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720821/2021-19
18
84.2. Bartolomeu Sette Advogados, em razão da falsidade das informações
utilizadas nas compensações declaradas com sua participação e interesse
comum;
84.3. Patrícia Salgado Sette Mattana, em razão da falsidade das informações
utilizadas nas compensações declaradas com sua participação e interesse
comum;
84.4. Renata Nascimento Sternick, em razão da falsidade das informações
utilizadas nas compensações declaradas com sua participação e interesse comum;
84.5. Rafael Lara Rabelo, em razão da falsidade das informações utilizadas nas
compensações declaradas com sua participação.
De se registrar inicialmente que glosa da compensação em GFIP foi apreciada nos
PAF 19613.720673/2021-32 e 19613.720668/2021-20, em julgamento nesta mesma sessão de
julgamento, cujo resultado foi pela negativa de provimento, sendo mantida a glosa da
compensação de valores indevidamente declarados no campo compensação da GFIP e na DCOMP.
A multa foi aplicada com fundamento no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991,
segundo o qual
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Conforme determina o § 10 do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, diante de
compensação indevida, caso se comprove falsidade da declaração apresentada, o contribuinte
sujeita-se à multa de 150% sobre o valor indevidamente compensado. Ainda conforme decidido
nos PAF anteriormente citados, não restam dúvidas quanto a ser indevida a compensação
declarada, de forma que se analisa no presente PAF se restou demonstrada a falsidade na
declaração apresentada, requisito exigido pela lei para aplicação da multa ora em comento.
Parte das compensações foram consideradas indevidas por se referirem a créditos
provenientes de ação judicial não transitada em julgado; nesse caso, tendo sido mantida a glosa
da compensação aplica-se a Súmula CARF no 206, segundo a qual
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Assim, mantém-se a multa de 150% sobre tais valores.
Quanto aos demais créditos glosados ou não homologados, consta do relatório
fiscal:
Fl. 4138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720821/2021-19
19
55. Além disso, as compensações descritas nos Itens I.a (R$ 1.078.923,94...) I.b (R$
793.609,71...), I.c (R$ 742.266,03...) e II (R$ 1.446.932,11.. em DComp) deste
relatório foram declaradas mesmo diante de orientações e esclarecimentos
literais da Receita Federal do Brasil em Soluções de Consulta publicadas em datas
anteriores, como exposto, somando R$ 4.061.731,79 (quatro milhões, sessenta e
um mil, setecentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos).
As compensações descritas no item I.a se referem a valores relativos ao vale-
transporte, em relação ao qual consta ainda do relatório fiscal:
9. Alega o interessado que R$ 1.078.923,94... corresponderiam a créditos de
contribuição previdenciária incidente indevidamente sobre valores pagos a título
de vale-transporte aos empregados na forma da legislação própria, com base nos
artigos 22 e 28, §9o, alínea f, da Lei no 8.212/1991, combinado com o artigo 2o,
alínea b, da Lei no 7.418/1985, incluindo como base indevida os 6% (seis por
cento) descontados dos empregados com base no artigo 9o, incisos I e II, do
Decreto no 95.247/1987 (fls. 78/84).
...
12. Os valores compensados foram calculados pelo interessado aplicando sobre os
6% (seis por cento) descontados da remuneração dos empregados optantes pelo
vale-transporte a soma de percentuais correspondentes à Contribuição
Previdenciária Patronal, de Risco Ambiental do Trabalho - RAT e a Outras
Entidades, ignorando mais de uma norma/orientação sobre o tema.
13. A questão foi ainda melhor esclarecida na Solução de Consulta no 58 – Cosit,
de 23 de junho de 2020:
Compulsando os autos, noto que no caso do vale-transporte as GFIP retificadoras
foram transmitas antes da Solução de Consulta no 58 – Cosit, de 23 de junho de 2020 (conforme
anexos I e IV, as GFIP com esses créditos foram transmitidas nos meses 03 e 04/2020), logo não
cabe nesse caso a acusação de que “foram declaradas mesmo diante de orientações e
esclarecimentos literais da Receita Federal do Brasil em Soluções de Consulta publicadas em datas
anteriores”.
As normas sobre o tema foram citadas pelo próprio recorrente e assim disciplinam:
Lei 8.212, de 1991:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
...
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;

Lei no 7.418/1985
Fl. 4139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720821/2021-19
20
Art. 2o - O Vale-Transporte, concedido nas condições e limites definidos, nesta Lei,
no que se refere à contribuição do empregador: (Renumerado do art . 3o, pela
Lei 7.619, de 30.9.1987)
a) não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para quaisquer
efeitos;
b) não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou de Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço;
c) não se configura como rendimento tributável do trabalhador.
Ora, apesar de a meu sentir restar cristalino que apenas a parte suportada pelo
empregador é que não integra a base de cálculo das contribuições por ele devidas, não se pode
negar que de fato havia controvérsias sobre a matéria, pois chegou à análise das instâncias
superiores, culminando no Tema 1174 do STJ, já citados nos PAF em que se discutiu as glosas ou
não homologação, de forma que, a meu sentir, diante dos argumentos trazidos pela autoridade
lançadora para a imputação da multa, não há comprovação da falsidade quanto a essa rubrica,
devendo a multa ser afasta em relação ao vale-transporte.
Essa mesma conclusão não se aplica ao vale-alimentação e à Assistência médica e
similares, em relação aos quais o contribuinte declarou reiteradamente (por 41 competências)
créditos que sabidamente não possuía para fins de extinguir a obrigação tributária apurada por
meio da GFIP, pois havia orientações expressas da RFB sobre tal impossibilidade, emanadas antes
da entrega das GFIP retificadoras, quais sejam:
- Vale-alimentação: Solução de Consulta no 4 – Cosit, de 03 de janeiro de 2019
- Assistência médica e similares: A Solução de Consulta no 156 – Cosit, de 07 de
dezembro de 2016.
Assim, além de indevida, também restou configurada a falsidade na declaração
apresentada: o contribuinte tentou aproveitar-se de créditos sobre os quais não pairavam
qualquer dúvida razoável sobre a sua inexistência diante das orientações expressas da RFB, e
assim tentou eximir-se do pagamento do tributo por meio de inserção de informações falsas em
GFIP, declarando créditos tributários devidos como extintos. As condutas adotadas não deixam
dúvidas que não se trata de mero equívoco, de forma que o contribuinte declarou sabidamente
fato falso.
Acrescente-se que há farta jurisprudência no âmbito deste Conselho no sentido de
que, uma vez comprovada a existência de compensação falsa em GFIP, não há a necessidade de
comprovação do dolo, fraude ou simulação, devendo ser aplicada a multa duplicada diante da
constatação de falsidade da declaração apresentada. Cito e adoto trechos do voto proferido no
Acórdão 2301-002.736 pelo Conselheiro Mauro José da Silva, que bem analisou questão
semelhante, inclusive quanto ao conceito de falsidade:
O art. 35-A é uma determinação geral para os lançamentos de ofício,
prescrevendo que estes sigam o art. 44 da Lei 9.430/96. Porém para o caso de
Fl. 4140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720821/2021-19
21
compensação, a mesma lei 8.212/91 traz norma especial determinando qual
penalidade aplicar quando houver compensação indevida com falsidade de
declaração. Tratando-se de aparente conflito de normas, como se sabe, deve
prevalecer a lei específica – lex specialis, para o caso. Portanto, é inaplicável ao
caso de compensação indevida de contribuições previdenciárias com falsidade de
declaração o art. 35-A da Lei 8.212/91. A remissão que o § 10o do art. 89 da Lei
8.212/91 faz ao art. 44 da Lei 9.430/96 é apenas para adotar o mesmo percentual
do inciso I do dispositivo. Apenas isso.
Afastada a ideia da necessidade de aplicação integral do art. 44 da Lei 9.430/96 ao
caso, devemos analisar se o §10o do art. 89 da Lei 8.212/91 exige dolo para a
falsidade. Facilmente se observa que o dispositivo não exige dolo ou faz menção à
Lei 4502/64. Exige-se apenas a falsidade de declaração como infração. Sendo
infração tributária, esta se submete à regra geral do art. 136 do CTN que
determina que a responsabilidade por infrações tributárias independe da intenção
do agente, ou seja, independe de dolo. Assim, não temos que averiguar a
intenção do agente em praticar a falsidade de declaração, mas apenas se esta foi
praticada.
...
Apesar de o Direito Tributário não exigir, genericamente, em suas infrações a
presença do dolo, o que marca uma das diferenças em relação ao do Direito
Penal, podemos buscar naquele ramo do Direito a noção da falsidade em si,
dissociada do elemento doloso. Tomamos a lição de Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, São Paulo: Editora dos Tribunais, 2007, p. 972) sobre a
falsidade prevista no art. 299 do CP (falsidade ideológica):
A introdução de algo não correspondente à realidade compõe a falsidade ( ex.:
incluir na carteira de habilitação que o motorista pode dirigir qualquer veículo,
quando sua permissão limita-se aos automóveis de passeio) e a inserção de
declaração não compatível com a que se esperava fosse colocada compõe
outra situação.”
Assim, falsa é a declaração sobre um fato que não corresponde à realidade ou que
não é compatível com o que se esperava fosse colocado. O que se esperava de um
crédito que o contribuinte utiliza para compensar créditos tributários da União?
Espera-se aquilo que o CTN exige: que seja líquido e certo. É esse o comando do
art. 170:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Só existe direito creditório compensável se este for líquido e certo.
...
Fl. 4141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720821/2021-19
22
A realidade jurídica da recorrente era a não existência de créditos líquidos e
certos. Ao declarar que os possuía, declarou fato falso, fato diverso da realidade
jurídica. Fez declaração contendo informação diversa da que se esperava, uma vez
que se esperava que só declarasse a compensação de créditos líquidos e certos.
De fato, não há provas de que foi feita tal declaração falsa com dolo, mas a lei não
exige o dolo, como já demonstramos. As infrações tributárias não exigem a
investigação da intenção do agente.
A decisão a quo afirmou que a compensação indevida não pode induzir
inexoravelmente à falsidade. De fato, não pode e não o faz. Se a compensação
indevida for identificada por falta de provas do pagamento, por erros escusáveis
de cálculo do crédito, entre outras hipóteses, não teremos a aplicação da multa
de 150% por ausência de falsidade. Mas no caso temos evidenciada a declaração
em GFIP da existência de créditos líquidos e certos que se revelou falsa.
Parecenos que a situação prevista na lei para a aplicação da penalidade de 150%
ficou configurada.
Nesse mesmo sentido, cito trechos do voto proferido no Acórdão 9202-005.308, da
Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira:
Contudo, não há que se confundir fraude com falsidade, tendo em vista que se o
legislador, quisesse atribuir a mesma natureza as duas penalidades, teria
simplesmente determinado a aplicação do art. 44, § 1o da 9.430....
...
Entendo que o dispositivo em questão retrata multa diversa da comumente
aplicada nos lançamentos de ofício, consubstanciada no art. 44, § 1, da Lei no
9430/1996:
...
Ou seja, o legislador determina a aplicação de multa de 150% quando se trata de
falsidade de declaração, sem que no mencionado dispositivo, mencione a
necessidade de imputação, de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do
contribuinte.
Verifica-se de início que a lei impõe como condição para aplicação da multa
isolada que tenha havido a comprovada falsidade na declaração apresentada.
Assim, para que o fisco possa impor a penalidade de 150% sobre os valores
indevidamente compensados, é imprescindível a demonstração de que a
declaração efetuada mediante a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP contém falsidade, ou
seja, não retrata a realidade tributária da declarante.
Pesquisando
o
significado
do
termo
falsidade
em
http://www.dicionariodoaurelio.com, obtém-se o seguinte resultado:
Fl. 4142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720821/2021-19
23
“s.f. Propriedade do que é falso. / Mentira, calúnia. / Hipocrisia; perfídia. / Delito
que comete aquele que conscientemente esconde ou altera a verdade.”...
Vale ressaltar que legislador foi bastante feliz na redação do dispositivo encimado,
posto que utilizou-se do art. 44 da Lei n. 9.430/1996 apenas para balizar o
percentual de multa a ser aplicado, não condicionando à aplicação da multa à
ocorrência das condutas de sonegação, fraude e conluio, definidas
respectivamente nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/1964.
Isso posto, mantém-se a multa aplicada em relação à rubricas vale-alimentação e
Assistência médica e similares, excluindo-a em relação aos créditos provenientes da rubrica vale-
transporte.
DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E INEXISTÊNCIA DE
INTERESSE COMUM DOS RECORRENTES MURILO MARTINS AMARAL, RAFAEL LARA RABELO,
BARTOLOMEU SETTE ADVOGADOS, PATRICIA SALGADO SETTE MATTANA E RENATA NASCIMENTO
STERNICK PELOS ATOS PRATICADOS PELA EMPRESA CONTRIBUINTE – INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS
124 E 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Em capítulo intitulado “Responsabilidade penal das pessoas envolvidas”, fundamenta a
autoridade lançadora que a inserção das informações falsas em GFIP
foi feita sob orientação de escritório de advocacia contratado com objetivo de
“identificar créditos a compensar/restituir; e/ou oportunidades lícitas de redução
da carga tributária no tocante às contribuições previdenciárias, visando à
recuperação dos pagamentos indevidos e a geração de créditos previdenciários na
via administrativa”
...
59. Dentre as obrigações da empresa de advocacia contratada estavam a
“elaboração de parecer jurídico com o objetivo de validar a metodologia utilizada
para a mensuração e recuperação dos créditos apurados”, e “a retificação de
todas as GFIP’s/SEFIP’s necessárias à geração dos créditos apurados”, e em
contrapartida receberia:
...
62. Ou seja, de acordo com os documentos trazidos aos autos, ao que tudo indica,
os responsáveis pelo escritório Bartolomeu Sette Sociedade de Advogados acima
qualificado, e principalmente a sócia-administradora e advogada signatária do
contrato Patrícia Salgado Sette Mattana, CPF 034.004.626-08, e a sócia detentora
das procurações eletrônicas Renata Nascimento Sternick, CPF 079.836.526-90,
orientaram o sujeito passivo a se compensar de R$ 199.919,37 (cento e noventa e
nove mil, novecentos e dezenove reais e trinta e sete centavos) em créditos
sabidamente ilíquidos e incertos, com vedação legal e judicial expressa, para
viabilizar o recebimento de 10% do montante a título de honorários de êxito no
momento da compensação administrativa direta com débitos administrados pela
RFB.
Fl. 4143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720821/2021-19
24
63. Na mesma linha de ação e raciocínio, tendo como objetivo o recebimento de
percentual de honorários sobre as compensações declaradas, os advogados
contratados orientaram a contratante a compensar R$ 4.061.731,79 (quatro
milhões, sessenta e um mil, setecentos e trinta e um reais e setenta e nove
centavos) em créditos sabidamente inexistentes, mesmo diante de orientações
públicas da RFB no sentido contrário.
64. Em consulta ao sistema Procurações RFB identificou-se que no período em
que foram entregues as GFIP e DComp com falsos créditos estavam vigentes
procurações eletrônicas em que Mart Minas Distriuição Ltda autorizava o acesso
aos sistemas DCTFWeb e Per/DComp Web a:
1. Bartolomeu Sette Advogados, CNPJ 03.238.666/0001-70,
2. Bartolomeu, Sette Sociedade de Advogados, CNPJ 28.177.513/0001-91, e
3. Renata Nascimento Sternick, CPF 079.836.526-90, sócia das duas pessoas
jurídicas citadas.
65. A partir de 24/11/2020, logo após o início do presente procedimento fiscal, a
empresa Bartolomeu Sette Advogados passou também a ter direito de acesso a
“Notificações e Autos relativos à entrega de declarações”, a “Notificações em
Auditoria de compensação em GFIP” e a “Processos Digitais”, e em 07/01/2021
ao “eSocial – Grupo Acesso Web”, com mudança no padrão de prazo das
procurações, agora outorgada com vigência de seis meses (até 07/07/2021).
66. Esses fatos, no entanto, não retiram a responsabilidade legal dos
administradores da empresa Mart Minas, e mesmo no contrato entre as partes
está previsto que as compensações só seriam efetivavas com ciência e
autorização expressa da contratante.
67. É de se notar que o Sr. Murilo Martins Amaral, CPF no 426.882.566-53, sócio-
administrador responsável pela empresa Mart Minas Distribuição Ltda também
detinha (e ainda detém) procuração eletrônica para acesso a “Todos os serviços
existentes e os que vierem a ser disciplinados no sistema de Procurações
Eletrônicas do e-CAC (destinados ao tipo do Outorgante PF ou PJ), para todos os
fins, inclusive confissão de débitos”.
70. Observou-se ainda que as GFIP retificadoras de todos os estabelecimentos
apresentaram como responsável pela transmissão o CNPJ da filial 0003
(Contagem/MG), responsável pelo contrato, e como pessoa responsável o Sr.
Renato Paiva (campo digitado pelo preenchedor). Registrado dentre os
empregados da unidade há o Sr. Renato Oliveira Paiva, NIT 1.260.726.613-2, CPF
no 012.251.996-54, que ocupa o cargo de “gerente de pessoal”. Já as DComps
foram assinadas com certificado digital da matriz (0008).
71. Por fim, a assinatura que consta no contrato entre as partes em nome da Mart
Minas Distribuição Ltda (fl. 105), assim como nas justificativas trazidas a estes
autos é Rafael Lara Rabelo, CPF no 099.035.646-94, que por procuração lavrada no
Fl. 4144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720821/2021-19
25
1o Ofício de Notas de Contagem/MG (extraída do dossiê no 10880.994835/2020-
61), desde 28/01/2019 e por três anos, detém/deterá
“amplos, gerais e ilimitados poderes para administrar e gerir os negócios do
outorgante, podendo para tanto assinar todo e qualquer documento, inclusive
contratos em geral, firmar compromissos, propor e firmar todos, desistir,
receber intimações, reconhecer débitos, confessar, transigir, perante pessoas
físicas e jurídicas, especialmente perante repartições públicas federais,
estaduais e municipais, bem como perante instituições financeiras e bancos
particulares e públicos, podendo assinar contratos financeiros ou qualquer
outro contrato, firmar compromissos; representá-lo ainda junto ao INSS, cias.
Telefônicas, Bolsas de Valores, Corretoras, Ministérios, Alfândegas, Receita
Federal, Receita Estadual, Municípios e órgãos municipais em geral,
Consulados, receber FGTS, PIS/PASEP, restituições de imposto de renda,
pensões, benefícios, acertos trabalhistas, seguro desemprego, requerer
renovação ou aquisição de certificados digitais; constituir advogado com a
cáusula “ad judicia” para o foro em geral, em qualquer juízo, instância ou
tribunal, requerer, recorrer, transigir, desistir, concordar, discordar, entrar em
acordo; mover ações; defender os direitos e interesses do outorgante, enfim,
praticar todos os demais atos necessários ao fiel cumprimento”
do mandato outorgado por Murilo Martins Amaral em nome de Mart Minas
Distribuição Ltda.
...
78. Por todo o exposto ficou clara a vontade de agir das partes, por comum
acordo, na inserção em declarações de compensação de supostos créditos
sabidamente ilíquidos e incertos para extinguir créditos tributários devidos,
mesmo diante de determinação legal e judicial expressa em sentido contrário, o
que traz à autoridade fiscal a obrigação de, identificados fatos que configuram,
em tese, crime contra a ordem tributária e/ou contra a Previdência Social,
formalizar Representação Fiscal para Fins Penais em face das pessoas físicas
responsáveis pelas ações adotadas em nome da pessoa jurídica.
VI. DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO
...
84. Considerando a inclusão de informações nas GFIP e DComp auditadas com
infração à lei, pelos atos praticados, restaram caracterizadas responsabilidade e
solidariedade previstas nos artigo 121, II, e 124, I e II, combinados com artigo
135, incisos II e III, ambos da Lei no 5.172, de 1966 (CTN), artigo 72, da Lei no
4.502, de 1964, e artigos 1o e 2o da Lei no 8.137, de 1990, de:
84.1. Murilo Martins Amaral, CPF no 426.882.566-53, sócio-administrador da Mart
Minas Distribuição Ltda, CNPJ 04.737.552/0008-04, em relação à totalidade dos
créditos compensados com falsidade de informação e não homologados, assim
Fl. 4145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720821/2021-19
26
como à multa isolada que será lançada em razão da falsidade das informações
utilizadas nas compensações declaradas;
84.2. Bartolomeu Sette Advogados, CNPJ no 03.238.666/0001-70, em relação à
multa isolada que será lançada em razão da falsidade das informações utilizadas
nas compensações declaradas com sua participação e interesse comum;
84.3. Patrícia Salgado Sette Mattana, CPF no 034.004.626-08, sócia-
administradora do escritório Bartolomeu Sette Advogados, em relação à multa
isolada que será lançada em razão da falsidade das informações utilizadas nas
compensações declaradas com sua participação e interesse comum;
84.4. Renata Nascimento Sternick, CPF no 079.836.526-90, sócia do escritório
Bartolomeu Sette Advogados, em relação à multa isolada que será lançada em
razão da falsidade das informações utilizadas nas compensações declaradas com
sua participação e interesse comum;
84.5. Rafael Lara Rabelo, CPF no 099.035.646-94, em relação à multa isolada que
será lançada em razão da falsidade das informações utilizadas nas compensações
declaradas com sua participação.
85. Atendendo ao disposto no artigo 142 do CTN, todos o sujeitos passivos acima
relacionados deverão ser identificados e qualificados em Despacho Decisório e
Auto de Infração de Multa Isolada, e cientificados de todos os Termos.
DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
Conforme consta do Despacho Decisório, a responsabilidade foi atribuída às
pessoas acima elencadas, por prática de ato ilícito (falso), com fundamento no art. 124 e 135 do
CTN, que assim disciplinam:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem. Negrito aposto.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Fl. 4146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720821/2021-19
27
Transcrevo inicialmente trechos do Parecer Normativo Cosit n° 4, de 2018, quando
tratou da responsabilidade solidário com base no art. 124, I do CTN, decorrente de ato ilícito:
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
(...)
A relação material da obrigação tributária é distinta da relação de
responsabilização tributária a terceiro: a primeira decorre da incidência da regra
matriz de incidência tributária ao fato lícito e a segunda decorre da incidência da
regra matriz de responsabilidade tributária a um fato, muitas vezes ilícito (não
obstante na substituição tributária a responsabilização já ocorrer
automaticamente com o fato jurídico tributário).
(...)A terminologia "interesse comum" é juridicamente indeterminada. A sua
delimitação é o principal desafio deste Parecer Normativo. Ao analisá-la,
normalmente a doutrina e a jurisprudência dispõem que esse interesse comum é
jurídico, e não apenas econômico.
O interesse econômico aparentemente seria no sentido de que bastaria um
proveito econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do
CTN.
O interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as partes para
a realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas deveriam estar
do mesmo lado da relação jurídica, não podendo estar em lados contrapostos
(como comprador e vendedor, por exemplo).
(...) Exemplificando: na responsabilidade por substituição tributária, o vínculo
deve ser com o fato tributário, quando é própria, ou com a pessoa, quando atua
como agente de retenção, não obstante na maioria dos casos conter ambos os
vínculos.
Já na responsabilização cujo antecedente é um ato ilícito, o vínculo com a pessoa
está sempre presente, como se vê na lista das que podem ser responsabilizadas
pelos arts. 134 e 135 do CTN.
Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato ou na
relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário tanto
quem atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente com outras
pessoas atos que resultam na situação que constitui o fato gerador, como o que
esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato
jurídico tributário mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam.
Mesmo nesta última hipótese está configurada a situação que constitui o fato
gerador, ainda que de forma indireta.
Fl. 4147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720821/2021-19
28
(...)Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido de
ser possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para situação de
ilícitos, em geral, ele não implica que qualquer pessoa possa ser responsabilizada.
Esta deve ter vínculo com o ilícito e com a pessoa do contribuinte ou do
responsável por substituição, comprovando-se o nexo causal em sua participação
comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o
resultado prejudicial ao Fisco dele advindo. (Grifou-se.)Não é qualquer interesse
comum que pode ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do CTN. O
interesse deve ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao fato jurídico
tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse econômico, sem
comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a
ele vinculados) não pode caracterizar a responsabilização solidária, não obstante
ser indício da concorrência do interesse comum daquela pessoa no cometimento
do ilícito.
(...)
De se destacar incialmente que não se discute no presente caso o fato gerador de
tributo propriamente dito, mas a prática de artimanhas para geração de créditos falsos.
Não se pode negar no caso em análise a existência de uma relação jurídica
vinculada ao fato gerador (pois para geração dos créditos seriam retificadas as GFIP alterando a
base de cálculo dos tributos declarados) que coloca todos os envolvidos no mesmo polo por terem
interesse comum na situação que geraria os créditos: todas as ações foram praticadas, com
anuência do sócio Murilo, pelo escritório de advocacia, que detinha procuração que lhe dava
poderes para atuar em nome do recorrente e acessar suas informações na base de dados da
Receita Federal, e cujas operações redundaram na redução de tributos já pagos ou a pagar e
consequentemente na criação de créditos inexistentes, que seriam também a ele distribuídos
conforme percentual acordado; todos se beneficiariam com a prática.
Não há que se falar que os responsáveis estariam em polos opostos, uma vez que o
conjunto das operações realizadas evidencia a existência de coordenação entre os envolvidos na
operacionalização do esquema: o escritório foi contratado com objetivo de “identificar créditos a
compensar/restituir; e/ou oportunidades lícitas de redução da carga tributária no tocante às
contribuições previdenciárias, visando à recuperação dos pagamentos indevidos e a geração de
créditos previdenciários na via administrativa”; tinha amplos poderem par escolher as rubricas
geradoras dos fictícios créditos e transmitir as GFIP retificadoras ou ainda as DComp, inclusive com
a utilização de créditos objeto de discussão judicial não transitada em julgado. Para isso,
elaboraria ainda parecer jurídico com o objetivo de validar a metodologia.
Ademais, conforme apontou o julgador de piso,
O interesse jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização do fato
gerador que deu ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as pessoas
participam em conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de incidência.
Fl. 4148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720821/2021-19
29
Essa participação em conjunto pode ocorrer tanto de forma direta, quando as
pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, quanto indireta, em
caso de confusão patrimonial, quando ambas dele se beneficiam.
No processo em pauta, o conjunto de elementos carreados aos autos, mostram
condutas autorizadas e formalizadas por todos os arrolados, que revelam uma
antecipação da utilização dos créditos não prevista nas normas, como é o caso do
pretenso crédito patronal decorrente da incidência de contribuição sobre a
coparticipação dos empregados, bem como o aproveitamento antecipado de
créditos em demanda judicial ainda não transitada em julgado, que configuraram
decisão consciente da administração da sociedade e dos demais envolvidos ao
efetivar a compensação com vistas a extinguir débitos tributários para com a
Previdência Social.
O contrato assinado com o escritório Bartolomeu Sette Advogados e a suas
advogadas Patrícia Salgado Sette Mattana e Renata Nascimento Sternick, está às fls. 177 a 182 e
assim dispunha:
Foi contratada por Mart Minas Distribuição Ltda com objetivo de “identificar
créditos a compensar/restituir; e/ou oportunidades lícitas de redução da carga
tributária no tocante às contribuições previdenciárias, visando à recuperação dos
pagamentos indevidos e a geração de créditos previdenciários na via
administrativa”.
Dentre as obrigações da empresa de advocacia contratada estavam a “elaboração
de parecer jurídico com o objetivo de validar a metodologia utilizada para a
mensuração e recuperação dos créditos apurados”, e “a retificação de todas as
GFIP’s/SEFIP’s necessárias à geração dos créditos apurados”.
Como contrapartida, a título de “honorários de êxito”, a contratada
receberia/recebeu o percentual de 10% (dez por cento) do montante dos créditos
tributários apurados e compensados, a ser pago à medida e proporção que as
compensações fossem/foram realizadas, além de R$ 20,00 (vinte reais) por
competência e por CNPJ de DComp transmitida (que no caso auditado foram 551
DComp).
O contrato ainda deixa clara a responsabilidade da contratada pela transmissão
das GFIP em que as compensações seriam efetivadas.
Segundo palavras extraídas de seu endereço eletrônico na internet
(bssadvocacia.com.br) se configura como um escritório especializado na prestação
de “serviços de advocacia consultiva e contenciosa, com suporte aos clientes na
tomada de decisões estratégicas e na condução de seus negócios”, com “atuação
profissional que se estende pelos ramos do Direito Empresarial, notadamente nas
áreas do Direito Tributário, Societário e Civil”, dentre os quais relaciona
“consultoria tributária” e “compensação de tributos federais”.
Fl. 4149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720821/2021-19
30
Por todo o exposto está caracterizada a participação e o interesse comum no
resultado alcançado com a transmissão das declarações de compensação
suportadas por falsos créditos
De se notar a participação ativa, e não apenas opinativa (meros consultores,
conforme alegam), do escritório e de suas sócias, na elaboração e transmissão de GFIP e DComp
falsas, orientando a promoção de compensações indevidas de créditos que o próprio escritório
‘criou’ como legítimos, pois tinha por obrigação contratual:
2.1- Análise da folha de salário das Empresas nos últimos 5 (cinco) anos;
2.2- Elaboração de memória de cálculos analítico, onde serão apurados todos os
valores contribuídos indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos;
2.3- Elaboração de parecer jurídico com o objetivo de validar a metodologia
utilizada para a mensuração e recuperação dos créditos apurados;
2.4- Retificação de todas as GFIP's/SEFIP's necessárias à geração dos créditos
apurados, caso a CONTRATANTE opte pela realização através da CONTRATADA;
2.5- Compensação dos valores retificados conforme a estratégia adotada pela
empresa.
2.6- Defesa administrativa e/ou judicial dos interesses da CONTRATANTE, até
decisão final transitada em julgado, em eventuais processos relacionados aos
créditos e procedimentos adotados como resultado do presente contrato, sem
custos adicionais à CONTRATANTE, ressalvadas as custas processuais e
despesas inerentes
O escritório tinha acesso irrestrito aos dados das declarações, com poderes para
transmitir as retificadoras, sendo o verdadeiro articulador do esquema que culminou na
fabricação de créditos falsos; receberia por isso percentual de honorários pelo êxito nas
compensações, havendo nítido interesse comum nos atos praticados: para isso retificava as GFIP
para excluir da base de cálculo dos tributos já declarados e pagos, valores que não poderiam ser
excluídos por falta de amparo legal ou judicial, ou por não terem sido suportados pelo recorrente,
‘criando’ assim pretensos créditos que seriam utilizados para extinguir outros débitos ou serem
ressarcidos, de forma que evidente o envolvimento do escritório e de seus advogados no
esquema, que participaram ativamente do fato jurídico.
Restou demonstrado que inexistia uma relação normal na qual há sujeitos em polos
opostos, mas existia uma colaboração coordenada visando ao interesse comum das partes, pois
todos agiram com inobservância da legislação tributária e das orientações da RFB, e portanto na
prática do fato gerador, de forma que não deve prosperar a tese de inexistência do interesse
econômico e/ou jurídico, devendo ser mantida a responsabilidade a ele atribuída.
O contrato foi assinado por Patrícia Salgado Sette, sócia-administradora do escritório
Bartolomeu Sette Advogados, de forma que era ela quem de fato era a responsável pelas ações e
Fl. 4150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720821/2021-19
31
tinha interesse comum nos fatos acontecidos, devendo também ser mantida a sua
responsabilidade solidária pelas mesmas razões apontadas no parágrafo anterior.
Quanto a Renata Nascimento Sternick, também sócia do escritório, era a detentora
das procurações para agir em nome do recorrente, e, conforme ele mesmo informa no recurso,
transmitiu as declarações de compensação, agindo assim de forma fraudulenta e tendo
participação ativa no esquema, devendo também ser mantida a sua responsabilidade solidária
pelas mesmas razões apontadas no parágrafo anterior.
Quanto à responsabilidade atribuída ao sócio administrador Murilo Martins
Amaral, este era responsável pela empresa Mart Minas Distribuição Ltda e também detinha
procuração eletrônica para acesso a “Todos os serviços existentes e os que vierem a ser
disciplinados no sistema de Procurações Eletrônicas do e-CAC (destinados ao tipo do Outorgante
PF ou PJ), para todos os fins, inclusive confissão de débitos” e, no mesmo no contrato está
previsto que as compensações só seriam efetivavas com ciência e autorização expressa da
contratante, de forma que mantém-se sua responsabilidade.
Também foi atribuída responsabilidade a Rafael Lara Rabelo, que foi quem assinou
o contrato em nome do recorrente; conforme consta dos autos, Rafael, por procuração lavrada no
1o Ofício de Notas de Contagem/MG (extraída do dossiê no 10880.994835/2020-61), desde
28/01/2019 e por três anos, detém/deterá “amplos, gerais e ilimitados poderes para administrar e
gerir os negócios do outorgante, podendo para tanto assinar todo e qualquer documento,
inclusive contratos em geral, firmar compromissos, propor e firmar todos, desistir, receber
intimações, reconhecer débitos, confessar, transigir, perante pessoas físicas e jurídicas,
especialmente perante repartições públicas federais, estaduais e municipais, bem como perante
instituições financeiras e bancos particulares e públicos, podendo assinar contratos financeiros ou
qualquer outro contrato, firmar compromissos; representá-lo ainda junto ao INSS, cias.
Telefônicas, Bolsas de Valores, Corretoras, Ministérios, Alfândegas, Receita Federal, Receita
Estadual, Municípios e órgãos municipais em geral, Consulados, receber FGTS, PIS/PASEP,
restituições de imposto de renda, pensões, benefícios, acertos trabalhistas, seguro desemprego,
requerer renovação ou aquisição de certificados digitais; constituir advogado com a cáusula “ad
judicia” para o foro em geral, em qualquer juízo, instância ou tribunal, requerer, recorrer, transigir,
desistir, concordar, discordar, entrar em acordo; mover ações; defender os direitos e interesses do
outorgante, enfim, praticar todos os demais atos necessários ao fiel cumprimento” do mandato
outorgado por Murilo Martins Amaral em nome de Mart Minas Distribuição Ltda.
Rafael também foi quem prestou, durante todo processo de fiscalização, as
justificativas relativas aos pretensos créditos.
Porém, o fato de ser o procurador do recorrente e ter assinado um contrato de
prestação de serviços para recuperação de créditos tributários em nada comprova que o mesmo
agiu juntamente com o Impugnante Murilo Martins Amaral com o objetivo de fraudar a lei ou em
conluio com este, ou ainda que tenha interesse comum na situação; o contrato assinado não
Fl. 4151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720821/2021-19
32
possuía objeto ilícito, sendo o ilícito apurado nos atos posteriores de retificação e informações
falsas em GFIP. A defesa e a representação da empresa são atos de gestão, de forma que na
ausência de provas de sua participação no esquema gerador de créditos não há como atribuir-lhe
responsabilidade, devendo o mesmo ser excluído do polo passivo.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para excluir Rafael Lara
Rabelo do polo passivo da obrigação tributária, e para excluir da base de cálculo da multa aplicada
os valores relativos à rubrica vale-transporte.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino:
Senhor Presidente, peço licença aos colegas conselheiros para divergir, quanto ao
reconhecimento da sujeição passiva tributária estendida ao advogado que teria aconselhado
juridicamente o contribuinte-recorrente.
Sempre que se discute o sancionamento do indivíduo em decorrência de
divergência interpretativa, ou em avaliação negativa de valor ou de qualidade sobre a análise e a
compreensão de outrem acerca de dada questão jurídica, tendo a lembrar-me de uma frase do
min. CEZAR PELUSO, testemunhada presencialmente, durante uma série de sessões do Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em que julgados mandados de segurança pertinentes à
responsabilidade do advogado público pela elaboração de parecer adotado por autoridade, cuja
conduta fosse, posteriormente, tida por ilegal.
Segundo se recorda, disse o min. PELUSO algo próximo a (ou com esse sentido):
Também independe de prova o fato notório que a frase “o Supremo é aquele que
tem o direito de errar por último” fora dita mais de uma vez, também em sessões públicas, pelo
min. MARCO AURÉLIO.
Esse candor na exposição de um “risco” (contingência) corriqueiro e ordinário a
qualquer pessoa me causou impressão profunda e duradora, resumível em dois pontos.
Um deles é que é impossível afastar a chance de “erro” em qualquer atividade
humana, especialmente na interpretação e na aplicação de textos legais e normativos,
Fl. 4152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720821/2021-19
33
simplesmente porque proposições normativas não são falseáveis1, e que a contingência é
humanamente incomensurável, sem a possibilidade de súplica ao Demônio de Laplace.
A outra é que fútil utilizar os valores de “correção” ou “incorreção” para mensurar
argumentos jurídicos, especialmente com o objetivo de impor-se sanções àquelas ideias às quais
odiamos2.
Essa indelével impressão sobre a falibilidade humana, espraiada sobre todos os
indivíduos indistintamente, compele-me a examinar questões dependentes de marcadores como
dolo, culpa, e erro crasso (mens rea) com base em parâmetros específicos, como um rigor maior
para afastar a simples falha ou estultice, se ausente prova inequívoca em sentido contrário (como
sintetizado pela Navalha de Hanlon).
Se bem compreendi os debates, a posição qualificada tomou por critério
determinante a circunstância de haver normatização emanada da Secretaria da Receita Federal,
quanto à proibição da compensação pleiteada pelo sujeito passivo, e que o advogado, sabedor
dessas restrições, ao ter orientado a empresa, bem como procedido à respectiva representação e
defesa (perante as autoridades tributárias), praticara pessoalmente o ato ilícito, ou, ao menos,
para ele concorreu materialmente.
Vejo esse quadro de modo diverso.
A controvérsia acerca da possibilidade de responsabilização pessoal do advogado,
com fundamento nos arts. 124, I, e 135, III, do Código Tributário Nacional, quando inexistem
quaisquer indícios de simulação, fraude, gestão de fato ou participação jurídica no fato gerador,
reclama exame que comece pela adequada identificação da natureza do parecer jurídico e,
sobretudo, pela distinção entre aconselhamento técnico e exercício de poder decisório, distinção
essa que estrutura toda a dogmática da responsabilidade tributária por derivação. Para tanto, faz-
se necessário examinar se a manifestação opinativa do advogado, ainda que contrária ao
entendimento da Receita Federal e eventualmente associada a honorários, pode ser reconduzida a
qualquer das hipóteses legais que autorizam o deslocamento da obrigação tributária para sujeitos
que não praticaram o fato gerador, nem detinham comando sobre a atividade empresarial.
Ademais, impõe-se verificar se a elaboração do parecer pode ser compreendida
como ato de gestão, na acepção estrita requerida pelo art. 135, III, ou como elemento de
comunhão jurídica de interesses, na forma exigida pelo art. 124, I, para caracterização da
solidariedade. A resposta dependerá da análise dos pressupostos normativos de cada dispositivo,
pois ambos operam em regimes lógicos distintos e não admitem ampliação hermenêutica que

1 1 Cf., e.g., Popper, K. R. A lógica da pesquisa científica. São Paulo: Cultrix, 2002; Aarnio, A. La tesis de la única
respuesta correcta y el principio regulativo del razonamiento jurídico. Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, n. 8.
p. 23-38. 1990. Disponível em: http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc6d654. Acesso em: 4 jun. 2019.
2 2 Concedido o plágio, ou a inspiração, da fórmula utilizada por Oliver Wendel Holmes, J., em United States v.
Schwimmer, 279 U.S. 644 (1929).
Fl. 4153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720821/2021-19
34
suplante a tipicidade tributária, sob pena de se permitir que idiossincrasias interpretativas
transformem a mera divergência hermenêutica em ilícito sancionável.
Em razão disso, reconhece-se, desde logo, que o art. 135, III, do CTN exige, de
maneira legalmente estabelecida, a presença de ato de gestão, vale dizer, de ato que revele
exercício concreto de poder diretivo, volitivo e executivo na condução da pessoa jurídica. Em
sentido inconfundível, a natureza opinativa do parecer jurídico não contém, nem pode conter,
qualquer vestígio de manifestação de comando, porquanto o advogado não delibera, não executa,
não ordena e não substitui a vontade empresarial.
Em termos mais precisos, não há como transformar a manifestação técnica,
elaborada em contexto de consultoria, em fonte de imputação de responsabilidade, porque o
parecer não se incorpora automaticamente ao processo decisório, nem vincula administradores,
conforme reconhece o próprio Supremo Tribunal Federal, ao assentar que manifestações jurídicas
não retiram do gestor sua responsabilidade decisória.
Por conseguinte, a ausência de qualquer prova de simulação, fraude ou ingerência
efetiva no processo de administração impede que se atribua ao advogado qualidade de gestor de
fato, pois a mera influência argumentativa sobre a decisão empresarial não constitui exercício de
direção.
Outrossim, é insuficiente alegar que o advogado teria contribuído para que o
contribuinte adotasse postura considerada equivocada pela Receita Federal, porque esse
argumento confunde, indevidamente, aconselhamento técnico com determinação executiva.
Ainda que a interpretação defendida no parecer não seja acolhida pela autoridade fiscal, isso não
significa que o advogado tenha assumido o risco jurídico da atividade empresarial, haja vista que a
divergência interpretativa, em matéria tributária, é vicissitude inerente ao processo hermenêutico
e não transforma, por si só, o consultor em administrador. Em decorrência disso, a
responsabilização com fundamento no art. 135, III, não encontra lastro quando o sujeito não
praticou atos de gestão, não ordenou condutas, não detinha poderes societários e não integrou,
formal ou informalmente, a estrutura decisória.
Em sentido igualmente autônomo, o art. 124, I, do CTN não autoriza a
responsabilização do advogado, porque o dispositivo exige interesse jurídico comum, vale dizer,
interesse diretamente vinculado à prática do fato gerador ou do ilícito tributário. O recebimento
de honorários não configura essa comunhão jurídica, pois estabelece apenas relação contratual de
remuneração, sem que o advogado passe a integrar a materialidade do tributo ou a deter
participação jurídica na ocorrência do fato gerador. Porquanto a solidariedade decorre de
comunhão jurídica e não de comunhão econômica rarefeita, distante, não se pode pretender que
o benefício financeiro decorrente do êxito profissional equivalha ao interesse jurídico na alegada
supressão ou redução do tributo.
Não obstante possa parecer tentador sustentar que o advogado, remunerado,
possuiria incentivo econômico alinhado ao contribuinte, isso não preenche o critério normativo do
Fl. 4154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720821/2021-19
35
art. 124, I. Incentivos econômicos não se confundem com interesse jurídico comum;
analogamente, o perito, o contador, ou o auditor independente, remunerados por seus serviços,
jamais se tornam cointeressados no fato tributário. Ao revés, equiparar remuneração contratual a
participação jurídica no fato gerador implicaria subversão estrutural da teoria das obrigações
tributárias, permitindo que relações contratuais lícitas fossem indevidamente convertidas em
fontes de solidariedade tributária.
Indisputavelmente, sem participação na conduta que dá ensejo ao tributo, sem
contribuição político-decisória juridicamente relevante para a materialidade tributária e sem
demonstração de que o advogado tenha simulado, fraudado ou auxiliado diretamente a suposta
evasão, não há como ativar o art. 124, I, de modo que a responsabilização fundada nesse
dispositivo revela interpretação que viola o núcleo mínimo de tipicidade e falha em diferenciar
colaboração intelectual de colaboração ilícita.
Em razão ainda diversa, acrescenta-se que a figura do administrador de fato, que
poderia eventualmente aproximar o advogado das hipóteses de responsabilidade, subordina-se
aos parâmetros dos arts. 50 e 1.010 do CC/2002, os quais exigem demonstração consistente de
exercício reiterado de funções de direção, ingerência direta sobre operações societárias, ou abuso
de personalidade. A responsabilização sem tais provas converteria o sistema em mecanismo de
imputação objetiva, o que a jurisprudência dominante repele de modo inequívoco (cf., por todos,
RE: 562276 PR, Relator.: ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 03/11/2010, Tribunal Pleno, Data de
Publicação: 10/02/2011). Assim, qualquer tentativa de deslocar responsabilidade para o
advogado, com base apenas na existência de um parecer, ou por seu patrocínio administrativo ou
judicial, incorre em inversão da ordem probatória e atribui à consultoria papel que ela
juridicamente não possui.
Além disso, mesmo reconhecendo que a divergência interpretativa possa gerar
consequências práticas relevantes, ainda assim não se pode transformar a manifestação técnica
em fato gerador de responsabilidade, porque a independência do advogado, protegida pelo art.
2o, §3o, da Lei 8.906/1994, assegura-lhe liberdade de atuação intelectual, e essa liberdade implica
que seus pareceres não podem ser penalizados pelo simples fato de defenderem teses
minoritárias ou contrárias ao interesse secundário, meramente patrimonial, do Estado. Porquanto
a gestão permanece sempre nas mãos do administrador, e não do parecerista, seria incompatível
com a estrutura normativa da advocacia afirmar que o advogado, ao exercer sua função típica,
teria assumido corresponsabilidade tributária.
Não menos importante, responsabilizar o advogado por sustentar determinada
interpretação, ainda que rejeitada pela autoridade administrativa, equivaleria a eliminar, na
prática, o contraditório previsto no Decreto 70.235/1972 (arts. 14, 15 e 59, II), pois o exercício do
direito de petição pressupõe a possibilidade legítima de apresentar teses divergentes. A repressão
argumentativa, mediante imputação de responsabilidade, instauraria ambiente em que a defesa
técnica passaria a ser filtrada pelo risco pessoal do advogado, produzindo consequência
institucional incompatível com o sistema legal de garantias processuais.
Fl. 4155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720821/2021-19
36
O sancionamento hermenêutico, quer na esfera penal, quer na esfera patrimonial,
não encontra amparo na legislação de regência. Assim o é ao menos desde o julgamento da
Revisão Criminal 215, pelo Supremo Tribunal Federal, em 1896, cuja racionalidade se estende a
qualquer indivíduo, seja pela necessidade de manutenção de meios efetivos para o exercício do
direito de petição previsto na legislação infraconstitucional, seja em razão de estruturas mais
sofisticadas3.
Assim, as cinco linhas argumentativas convergem, cada qual de modo autônomo,
para concluir que o advogado não pode ser responsabilizado tributariamente apenas porque
elaborou parecer técnico ou recebeu honorários de êxito. Sem prova de simulação, fraude,
ingerência decisória ou participação jurídica no fato gerador, nenhum dos dispositivos legais
examinados admite a imputação. Ainda que se admitam diferentes interpretações possíveis do
ordenamento, tais vicissitudes hermenêuticas não autorizam que se substituam os requisitos
dogmáticos da responsabilidade por analogias indevidas ou por expansões interpretativas que
subvertam a lógica dos arts. 124, I, e 135, III, do CTN.
Por conseguinte, reafirma-se que a responsabilização pessoal do advogado não
encontra amparo jurídico, nem pelo art. 124, I, nem pelo art. 135, III, do CTN, quando ausentes
prova de fraude, simulação, gestão de fato ou participação jurídica no fato gerador, pois o parecer
é ato intelectual que não integra nem substitui a cadeia decisória empresarial, e a remuneração
contratual não constitui comunhão no ilícito tributário.
Aproveito para anotar que o quadro aqui examinado parece ser semelhante àquele
enfrentado no julgamento do RV 10120.726099/2014-74, que aqui menciono por suas
propriedades persuasivas.
A controvérsia central submetida ao crivo da Segunda Turma Ordinária, da Primeira
Câmara, da Segunda Seção, no Acórdão 2102-003.766, pode ser formulada nos seguintes termos:
é possível atribuir responsabilidade tributária solidária a advogado que emita parecer orientando
compensação tributária posteriormente considerada indevida e, concomitantemente, é legítima a
aplicação de multa isolada qualificada em decorrência de compensação efetuada antes do trânsito
em julgado da ação judicial que lhe daria suporte?
Inicialmente, no que tange à matéria remanescente do devedor principal (o
contribuinte, isto é, a empresa que contratou os serviços jurídicos e compensou indevidamente
valores), o colegiado analisou a legalidade da multa isolada qualificada aplicada em razão de
compensações de contribuições previdenciárias realizadas via GFIP, fundamentadas em decisão
judicial ainda não transitada em julgado.
O relator, Conselheiro JOSÉ MÁRCIO BITTES, construiu seu raciocínio partindo da
premissa de que a legislação, especificamente o artigo 170-A do Código Tributário Nacional (CTN),

3 3 Cf., e.g., e.g., HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da constituição:
contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da constituição. Tradução Gilmar Ferreira Mendes.
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002.
Fl. 4156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720821/2021-19
37
veda expressamente a compensação de tributo objeto de contestação judicial antes do trânsito
em julgado. Desenvolvendo sua argumentação, o julgador destacou que o contribuinte agiu com
falsidade ao inserir informações em GFIP utilizando créditos que sabia serem precários e cuja
utilização havia sido vedada por decisão do Tribunal Regional Federal da 1a Região (a matéria,
hoje, é objeto de orientação sumulada pelo CARF).
É justamente por essa razão que aquele colegiado manteve a aplicação da multa
isolada de 150%, amparada na Súmula CARF 206, a qual estabelece que a compensação efetuada
em inobservância ao artigo 170-A do CTN e à decisão judicial configura hipótese de aplicação da
referida penalidade.
No entanto, a complexidade analítica do acórdão reside precipuamente na questão
da responsabilidade solidária atribuída ao advogado, e ao sócio-administrador.
A autoridade lançadora imputara solidariedade ao causídico sob o argumento de
que este, ao orientar e induzir o contribuinte a realizar compensações sem base legal definitiva,
teria agido com dolo e interesse comum na situação. Nessa perspectiva, a autoridade fiscal buscou
combinar os artigos 124, inciso II, do CTN com o artigo 32 do Estatuto da Advocacia para
fundamentar o lançamento.
Entretanto, ao examinar o mérito da responsabilidade, o relator operou uma
distinção fundamental entre a fundamentação do auto de infração e os requisitos formais de
validade do lançamento. Embora tenha, em sede preliminar, afastado a alegação de cerceamento
de defesa por falta de intimação prévia dos solidários, o julgador constatou, no mérito, um vício
formal intransponível: a ausência nos autos do "Termo de Sujeição Passiva Solidária", documento
obrigatório para a formalização da cobrança contra terceiros. Consequentemente, e somado ao
fato de que a autuação se baseou equivocadamente na tese de grupo econômico não comprovado
e falhou em distinguir a pessoa física do advogado da pessoa jurídica do escritório contratado, o
relator votou pela exclusão de ambos os responsáveis solidários.
A despeito da convergência no resultado, as declarações de voto apresentaram
fundamentos substantivos complementares de alta relevância para a compreensão da ratio
decidendi colegiada.
O Conselheiro CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA, em sua declaração,
aprofundou a análise sobre os limites da responsabilidade profissional, argumentando que o
vínculo entre advogado e cliente é de natureza contratual-intelectual, não havendo, geralmente,
interesse
comum no fato gerador tributário nos moldes do artigo 124 do CTN. Reforçando
essa tese, destacou que a responsabilização pessoal prevista no artigo 135, inciso III, do CTN exige
a demonstração de atos de gestão com excesso de poderes ou infração de lei, o que não se
confunde com a emissão de parecer jurídico, ato protegido pela liberdade de exercício profissional
e pela presunção de boa-fé, salvo prova cabal de conluio ou fraude.
Fl. 4157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.617 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720821/2021-19
38
Na mesma linha argumentativa, o Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA
enfatizou, em sua declaração de voto, que a imputação de responsabilidade ao advogado por
débitos de seus clientes constituiria medida excepcionalíssima. O julgador ponderou que admitir a
responsabilização automática do patrono pelo insucesso da tese tributária ou pelo
inadimplemento do cliente violaria a independência técnica assegurada pelo artigo 133 da
Constituição Federal e criaria um efeito inibidor sobre o direito de defesa. Para ele, a atuação
restringiu-se à assessoria jurídica, sem o exercício de poderes de gestão ou administração que
justificassem a aplicação do artigo 135 do CTN.
Por outro lado, a Conselheira VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE reforçou, em
seu voto, a tese do vício formal, sublinhando que o relatório fiscal, embora mencionasse a
solidariedade, não supriria a falta do termo de sujeição passiva, tornando a autuação deficiente.
Em síntese, o colegiado, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso do
contribuinte principal quanto à multa qualificada, mantendo a penalidade pela compensação
indevida antes do trânsito em julgado.
Contudo, deu provimento aos recursos dos responsáveis solidários para excluí-los
do polo passivo. A decisão final, portanto, assentou-se na convergência de dois fundamentos
principais para afastar a responsabilidade do advogado: (a) o vício formal pela inexistência do
termo de sujeição passiva e, (b) a premissa material de que a mera orientação jurídica, ainda que
equivocada, não configura, por si só, ato de gestão fraudulenta ou interesse comum capaz de
transferir a obrigação tributária ao profissional liberal.
Com essas considerações, Senhor Presidente, renovo o pedido de licença aos
colegas que chegaram à solução oposta, para dar parcial provimento ao recurso voluntário, em
maior extensão, também em relação à exclusão do advogado do polo passivo da relação jurídica
tributária.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 4158
DF CARF MF
Original